Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703760-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0715791-56.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da agravante por MEP – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, rejeitou a impugnação e manteve a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). A r. decisão agravada (ID. de origem n. 218339969) acrescentou que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, não se aplica a entes despersonalizados, e que caberia ao devedor comprovar a destinação específica dos valores bloqueados, demonstrando que são indispensáveis para a manutenção as áreas comuns, na forma em que alegada. Por fim, consignou que o valor bloqueado equivaleria a menos de 1% da receita arrecada pelo condomínio (R$ 11.092.937,91 - ID 216286017), fato através do qual seria possível inferir que a medida satisfativa seria incapaz de comprometer, de forma substancial, as suas atividades. Em suas razões recursais (ID. 68478918), o Condomínio Brisas do Lago requer a observância do artigo 833, IV, do CPC, a fim de que a arrecadação condominial seja equiparada ao salário da pessoa física, tudo no intuito de ser protegida pela impenhorabilidade. Assevera que a receita possui natureza vinculada e destinação específica, de forma que estaria perfeitamente equilibrada com as despesas, sem qualquer margem expressiva ou superávit. Pontua que a penhora determinada pelo Juízo de origem corresponderia à parcela relevante dos valores destinados à manutenção dos serviços essenciais do condomínio, tais como segurança, limpeza, conservação das áreas comuns e pagamento de fornecedores. Ressalta que haveria prejuízo da coletividade condominial, que depende desses serviços para assegurar condições adequadas de habitação e de segurança. Aduz que o condomínio não detém fundo de reserva destinado a suportar tal constrição sem que sejam afetadas as operações básicas, e que sua função não é lucrativa ou empresarial, e conclui que a mera inexistência de personificação seria insuficiente para afastar a proteção da impenhorabilidade de suas receitas. Pontua que, tendo em vista o bloqueio dos valores, não haveria necessidade de sua imediata liberação, devendo o valor ser mantido em conta judicial até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de recurso de destinação específica. Em cumulação subsidiária de pedidos, tanto sumariamente quanto no mérito, postula a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Preparo devidamente recolhido (ID. 68479773). É o relatório. Decido. DA ADMISSÃO E DA FUNGIBILIDADE De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de impenhorabilidade formulado em sede de impugnação à execução (ID. de origem n. 216284221). Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja estendida a proteção de impenhorabilidade salarial à receita condominial. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. É inequívoco que o valor da indisponibilidade decorre do valor histórico decorrente do título executivo (ID. 194392208), de R$ 74.369,60 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). O valor da indisponibilidade é de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – certidão SISBAJUD de ID. de origem n. 213423156. De seu turno, o agravante, embora tenha oposto Embargos à Execução n. 0729748-27.2024.8.07.0001, o fez, em julho de 2024, optando por não garantir o Juízo, ponto que inclusive servira de fundamentação pela r. decisão outrora proferida para não atribuir o então pleiteado efeito suspensivo aos embargos (ID. 208394162). No caso dos autos, portanto, os embargos à execução não ostentam efeito suspensivo, na forma prevista no artigo 919, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o fato de haver suposta pendência fática, a ser resolvida no curso dos Embargos de Devedor, não é razão, por si só, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios. Nesta linha de intelecção, antecipo que o pedido subsidiariamente formulado pelo agravante é incontroversamente tendencioso a sugerir má-fé processual, uma vez que a estratégia de defesa do devedor conscientemente optou por postular o efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantir o Juízo, e neste momento, após a medida satisfativa, postula a suspensão da execução em similar efeito processual. O Poder Judiciário não pode ser conivente com a conversão de direitos processuais ignorados para que, apenas após a modificação do status quo entre as partes, por força da máquina Estatal, o valor tornado indisponível seja convertido, por equiparação, naquela garantia que outrora seria suficiente para suspender os atos expropriatórios, e deveria ter sido incluída como parte integrante da defesa processualmente prevista. A adoção deste pensamento esvaziaria a finalidade teleológica empreendida pelo legislador ao artigo 919, § 1o do CPC. DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL – Artigo 833, IV do CPC A previsão contida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil resguarda a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com o intuito de proteger a subsistência do devedor pessoa natural. A referida norma visa assegurar um mínimo existencial, impedindo que a execução comprometa a dignidade da pessoa humana, garantindo-lhe meios básicos de sobrevivência. No entanto, o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, não pode valer-se descomedidamente da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. Diferentemente da pessoa natural, que necessita de tais valores para sua manutenção pessoal, o condomínio não aufere rendimentos próprios, apenas administra os recursos advindos de seus condôminos, destinando-os à conservação e gestão das áreas comuns. A penhora de valores condominiais não pode ser afastada sob o pretexto de inviabilizar, mediante alegações genéricas, a gestão do condomínio, pois a execução também resguarda o direito do credor de ver adimplida a obrigação regularmente constituída. Observe que, no caso dos autos, o agravante pretende obstar o pagamento de antigo fornecedor, ao argumento de que precisa pagar os atuais fornecedores. Exatamente pela sua natureza de gestão, cabe ao condomínio, quando necessário, adotar medidas administrativas para manter suas finanças equilibradas, como a instituição de contribuições extraordinárias ou revisão orçamentária, sobretudo para o custeio ou preparação para adimplemento de questões judiciais que estejam sob litígio. Assim já decidiu a Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. FATORES PREVISÍVEIS E PERFEITAMENTE SANÁVEIS. (...) 3. Argumentos relacionados à necessidade de obras de manutenção, de reparos e de recomposição do fundo de reserva são insuficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por serem inerentes à própria administração, que deve elaborar um plano de contingenciamento, e constituírem fatores previsíveis e perfeitamente sanáveis. 4. Como todos devem ter interesse na solução dos problemas comuns, compete ao condomínio adotar as medidas administrativas necessárias para recompor o seu fundo de reserva e honrar os compromissos perante fornecedores e funcionários, seja por meio da implementação de contribuição extraordinária, seja mediante a reavaliação de seus gastos mensais. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1177509, 07033571420198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaco que a planilha de comprovação de orçamento coligida sob o ID. 216286017, dos autos originários, exibe receita anual, referente ao ano de 2024, de R$ 11.092.937,91 (onze milhões, noventa e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos). Muito embora o agravante argumente que se trate de valor integralmente comprometido com as despesas, o valor arrecadado é suficiente para concluir que a gestão administrativa, considerada a cobrança da dívida desde julho de 2024, e cotejando o valor da dívida com o valor da receita anual – que equivale apenas à 0,69% da receita de 2024 -, poderia ter ajustado as contas condominiais para honrar o compromisso em relação ao qual já se sabia que não havia a possibilidade de debate sem a existência de medidas expropriatórias, ante ao já conhecido indeferimento do efeito suspensivo nos embargos do devedor. Eventuais dificuldades financeiras devem ser sanadas internamente, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas com terceiros. Finalmente, e por amor ao debate, relembro que a 8a Turma Cível já ponderou quanto ao tema da extensão da impenhorabilidade salarial em situações relacionadas à entes personificados, mas, mesmo nestes cenários, usualmente relacionados à Pessoas Jurídicas de toda natureza, a alegação de dificuldade administrativa ou inviabilidade de gestão não é suficiente para comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo indispensável a materialização concreta do prejuízo, como a indicação das dívidas em aberto, dos funcionários sem remuneração ou dos serviços pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1946392, 0740245-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024 e Acórdão 1946386, 0737724-88.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024. Portanto, a falta de materialidade suficiente para que o valor fosse reputado como impenhorável já seria condição suficiente para, por si só, independente da personificação ou não do ente em questão, obstar o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL em sua modalidade principal – impenhorabilidade -, e subsidiária - suspensão do levantamento dos valores indisponíveis. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 19:19:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.